Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR CORREIO FRUSTRADA. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA.

1. O regramento da citação por edital está elencado no art. 256 do CPC/2015, tratando-se de típica citação ficta. Não se exige, para o deferimento da citação por edital, o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte a ser citada.
2. A inobservância do art. 249 do CPC/2015, o qual prevê a necessidade de realização da citação por oficial de justiça quando frustrada a citação por correio, impõe o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, uma vez que não há certeza de que a citanda se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível previsto no art. 256, inciso II, do CPC/2015.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.